Tribunal: TJES
Processo: 5011713-11.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011713-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANA RANGEL MAZIERO e outros (14)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º
5011713-11.2022.8.08.0035

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

AGRAVADO
S
:

ADRIANA RANGEL MAZIERO; ALBERTO LOPES DE MENDONCA; ALEXANDRE LAINO MARTINS; ALICE PONTELO BARBOZA LISBOA; ALINE BARROS MENDES; ANDRE BIANCHINI MARINS; ANDRE LUIZ SOUTO TAVARES; ANDRE SANTOS ROHR; ANSELMO FERREIRA BARBOSA; ARTHUR CHIABAI DE AGUIAR; BIANCA IZOTON COELHO; BRUNO DE OLIVEIRA FABRES; BRUNO REDIVO DINIZ; CAROLINA CORREA VILACA; CHRYSTY BRITTO DOS REIS COLOMBO SARNAGLIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

1.

Trata-se de Agravo Interno
manejado

por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da decisão
monocrática
que
negou seguimento a
o Recurso Extraordinário
que

anteriormente
interp
ôs
, com fulcro no
art.1.030, I, “a” do Código de Processo Civil
, por não ter sido demonstrad
o
o requisito da repercussão geral na espécie.

2.
Inicialmente, consigna-se que o feito se encontra apto a julgamento, por força da liminar deferida pelo CNJ no PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000, que suspendeu os efeitos do Art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024 e vedou sua aplicação até o julgamento definitivo do referido procedimento de controle administrativo,
de forma que
encontra-se afastado eventual óbice normativo.

3
. Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

DO AGRAVO INTERNO.

4
. Em suas razões,
a parte agravante
pontua que a inadmissão do recurso extraordinário não foi acertada, pois presente na hipótese os requisitos da repercussão geral.

5
.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão que inadmite recurso extraordinário ou especial com fundamento em repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos deve ser impugnada por agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo incabível a interposição direta de agravo ao tribunal superior, diante da competência do tribunal de origem para o juízo de admissibilidade nesses casos.
Vejamos:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, “CAPUT”, “IN FINE”) – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (
STF.

ARE 1003037 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017
)

Em seu voto, o Ministro Celso de Mello, relator do ARE 1003037, faz o seguinte destaque:

“
Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I).”

6
. O Recurso Extraordinário, assim como o Agravo Interno que objetiva viabilizar sua admissibilidade, não se prestam à reavaliação do conjunto fático-probatório nem à rediscussão de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias, revelando-se inviável lhes conferir natureza constitucional na ausência de ofensa direta e frontal à Constituição Federal.

7
.
No caso em comento
, não houve demonstração da repercussão geral da controvérsia, atraindo a presunção negativa prevista no Tema 800 do Supremo Tribunal Federal, aplicável aos recursos oriundos dos Juizados Especiais Cíveis.

8
. Ressalte-se que o agravante apenas reitera fundamentos já apresentados, com o intuito de rediscutir matéria já analisada e reavaliar o conjunto probatório, o que se mostra incompatível com a finalidade do agravo interno.

9
.
Em verdade
, verifica-se que as alegações do agravante extrapolam os limites do agravo interno, ao pretender reexame de mérito próprio do recurso extraordinário, ignorando que ao tribunal de origem compete apenas o juízo de admissibilidade, não lhe sendo permitido adentrar no mérito recursal — o que evidencia a inadequação da pretensão recursal.

10
. Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

11. Sem custas e honorários.

12. É como voto.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)